Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005091-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ELIDIELE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.422.731-89 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005091-34.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Recorrida:
ELIDIELE OLIVEIRA DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PARANATINGA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PERÍODO EXCESSIVO – NULIDADE – PAGAMENTO FGTS – DEVIDO – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – PRECEDENTES STF – RECURCO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para
declarar
nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF).

Por fim, condenar
o reclamado ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de 26.01.2019 até 30.12.2023, respeitando o teto mínimo do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deverão ser acrescidos de
correção monetária
desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE) e j
uros moratórios
serão calculados desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante alega que laborou para Município de Paranatinga/MT, na modalidade de contrato temporário na função Professora, no período de 01/2019 a 12/2023, conforme os holerites anexos a inicial. Assim, pretende o recebimento de FGTS não recolhido durante esse período.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

No caso
,
é possível a contratação em caráter temporário, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o e 4o da Lei no 106 de 03/05/2005 do Município de Paranatinga, que assim dispõe:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV - admissão de professor substituto na falta do titular;

V – admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso público;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

A documentação anexa a inicial comprova de forma inequívoca, que a recorrida manteve vínculo com o requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período informado.

Ressalte-se, que os contratos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Nesse mesmo sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551
- PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2.
A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Paranatinga, exercendo o cargo de Professor no período de 2021 a 2023, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração do Requerente
.

3. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido a “pagar a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) e terço constitucional de férias, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas (...)”

4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

5.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal no 106/2005, que, em seu artigo 4o, indica o período máximo de 02 (dois) anos para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.

6. A documentação anexa à inicial comprova que a parte Autora manteve vínculo com o Requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período informado, fato que demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das reiteradas renovações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos.

7.
Ademais, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007086-96.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/202))

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator - (N.U 1000631-06.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ademais, o longo período de contratação da servidora, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado,
nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.
No mesmo sentido,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS
– ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF – PERÍODO DO TEMPO CONTRATADO PARA A ELEVAÇÃO DE NÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade
, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. Demonstrado que a legislação de regência, para a requerida elevação de nível (promoção vertical) exige sejam preenchidos requisitos que se referem, especificamente, à situação funcional do servidor público efetivo, não há falar em aproveitamento do período em que a servidora trabalhou de forma precária. (N.U 0000465-71.2011.8.11.0024, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019).

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS INOMINADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”. Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito, de oficio, o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação. (N.U 1003303-29.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrida ao seu recebimento, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024